Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011114-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONI SILVA ALVES - CPF: 044.030.051-79 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE HABITUAL COMPROMETIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado acometido de sequelas físicas permanentes após acidente automobilístico ocorrido durante o exercício da função de motoboy.

O autor alegou redução da capacidade para o trabalho habitual e invocou o entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar: (i) se as sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza, ainda que minimamente incapacitantes, autorizam a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991; e (ii) qual o termo inicial adequado para o início do benefício, à luz do § 2o do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta sequelas permanentes que resultem em redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a demonstração de incapacidade total ou significativa.

5. O laudo pericial judicial reconheceu a existência de limitação parcial e permanente da capacidade funcional do joelho esquerdo, com impacto direto na execução das atividades laborativas habituais, como agachamento e permanência em pé, exigidas na função de motoboy.

6. Conforme o Tema 416 do STJ, a concessão do auxílio-acidente prescinde de redução relevante da capacidade, sendo suficiente a comprovação de limitação ainda que mínima.

7. O juiz não está vinculado ao laudo pericial quando este não se coaduna com os demais elementos probatórios constantes dos autos, conforme previsão do art. 479 do CPC.

8. O termo inicial do benefício deve observar o disposto no § 2o do art. 86 da L. 8.213/1991, sendo fixado no dia seguinte ao da cessação indevida do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima.

2. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da L. 8.213/1991."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Roni Silva Alves contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação previdenciária em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que conquanto o laudo pericial judicial tenha atestado a existência de sequela permanente que reduziu parcialmente sua capacidade laborativa, o juízo a quo deixou de reconhecer o direito à benesse previdenciária.

Aduz que, desde o acidente automobilístico sofrido em 01 de junho de 2018, que resultou em graves fraturas na tíbia e no antebraço, vem enfrentando limitações físicas que lhe impuseram maiores dificuldades no exercício de atividades profissionais que exigem esforço físico intenso, tais como as desempenhadas na função de motoboy, ajudante de motorista, servente de obras e coletor de lixo domiciliar.

Acrescenta que a mudança de função, com tentativas de reinserção no mercado de trabalho em atividades que exigem esforços físicos prolongados, terminou por evidenciar a significativa limitação funcional decorrente das sequelas do acidente, inviabilizando o pleno exercício de atividades laborativas que antes desempenhava, fato que, em sua ótica, configura a redução da capacidade laborativa exigida para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Defende, ainda, a aplicação do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual, para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de redução da capacidade para o labor habitual, ainda que em grau mínimo, sendo irrelevante a intensidade da limitação funcional.

Afirma que, diante do precedente de observância obrigatória, não se exige demonstração de incapacidade significativa, bastando a comprovação de que houve diminuição da aptidão para o trabalho em decorrência de acidente.

Alega, por fim, que o magistrado não está adstrito às conclusões periciais, podendo valorar livremente os elementos probatórios constantes dos autos, desde que motivadamente, e que, no caso em apreço, outros elementos de prova, como a descrição das funções laborativas desempenhadas após o acidente e os documentos médicos acostados aos autos, indicam a existência de redução da capacidade laboral, circunstância que impõe o deferimento do benefício postulado.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 247891711).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (Id. 259623684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que os recursos de apelação interpostos pelas partes recorrentes preenchem os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Roni Silva Alves contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com fundamento no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Segundo consta dos autos, o autor, ora apelante, sofreu acidente de trabalho em 01/06/2018, enquanto exercia a função de motoboy, ocasião em que foi violentamente atingido por veículo automotor, resultando em fraturas no antebraço e na perna esquerdos, as quais demandaram múltiplas intervenções cirúrgicas.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício.

O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio-acidente será devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

No caso concreto, a perícia médica judicial, realizada pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, constatou sequelas físicas e funcionais decorrentes do acidente, destacando limitação da amplitude de movimento do joelho esquerdo e quadro de artrose, condições que exigem maior esforço para a realização de atividades como agachamento e permanência prolongada em pé — ações intrinsecamente ligadas às funções exercidas pelo autor antes e após o acidente, senão vejamos:

“No membro inferior esquerdo apresenta leve

limitação (menor que 1/3) da amplitude do movimento do joelho associada a sinal clínico de artrose local, com consequente necessidade de maior esforço para agachamento repetitivo ou permanecer por período prolongado em posição ortostática (em pé)”.

Embora o laudo tenha concluído pela ausência de incapacidade, reconheceu expressamente a existência de alguma alteração da capacidade física (parcial e permanente). Tal circunstância é suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa exigida para a concessão do benefício, notadamente diante das exigências físicas inerentes à função de motoboy, conforme interpretação sistemática do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do art. 104, II, do Decreto n. 3.048/1999.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, a concessão do benefício independe da comprovação de incapacidade total, sendo suficiente a demonstração de redução, ainda que mínima, da aptidão para o desempenho da ocupação habitual.

No caso concreto, as limitações apontadas pela perita, embora classificadas como leves — correspondentes a uma redução inferior a um terço da amplitude de movimento do joelho, associada a sinais clínicos de artrose local —, demandam esforço adicional para a execução da atividade de motoboy anteriormente exercida pelo apelante, circunstância que justifica a concessão do benefício.

Ademais, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

Na espécie, a conclusão pericial não se harmoniza com os elementos fáticos descritos no próprio laudo nem com a adequada interpretação da norma previdenciária, a qual deve ser aplicada em conformidade com o princípio do in dubio pro misero.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, é devido ao segurado que, após consolidada a lesão decorrente de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial confirma que o segurado apresenta limitações funcionais decorrentes de lesão consolidada, que comprometem sua capacidade laboral. Tal situação enquadra-se nos requisitos legais para a concessão do benefício.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive o Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhece o direito ao auxílio-acidente em casos de lesões que, ainda que minimamente, reduzam a capacidade laborativa do segurado para atividades habituais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto n. 3.048/99, art. 104, II; CPC, art. 479; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/09/2009 (Tema 416); STJ, REsp n. 1.729.555/SP e REsp n. 1.786.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/07/2021 (Tema 862); TJ-MT, AC n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023, publ. 29/03/2023.

(N.U 1039651-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

No que se refere ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei n.o 8.213/1991, o benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença, ou seja, em 07/02/2019, data em que o INSS já reconhecia a incapacidade do segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando no mesmo sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto à atualização dos valores, a correção monetária deverá incidir conforme os critérios fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que estabelecem:

“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art
. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

A correção monetária incidirá a partir de cada parcela vencida, enquanto os juros de mora são devidos a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, em 09/12/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora, nos termos do art. 3o da referida Emenda.

Diante dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, dou provimento ao recurso interposto para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do apelante, a contar de 07/02/2019, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela vencida e de juros de mora, calculados segundo a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida. Após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização monetária e os juros deverão observar a taxa SELIC.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025